Tribunal: TJDFT
Processo: 0729932-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729932-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO AGRAVADO: CONDOMÍNIO PENÍNSULA LAZER E URBANISMO DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 72533314, inadmitiu o recurso especial interposto por MARIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO, situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ (ID 78024593) devolveu os autos à origem, sob o fundamento de que o assunto versado no apelo especial corresponde ao Tema 1.349 (REsp 2.015.740/SP), afetado para a uniformização da controvérsia: “Proposta de revisão do Tema Repetitivo no 886/STJ para definir se há legitimidade concorrente entre o promitente vendedor, titular do direito de propriedade, e o promitente comprador para figurar no polo passivo da ação de cobrança de débitos condominiais posteriores à imissão do comprador na posse, independentemente de haver ciência inequívoca da transação pelo condomínio”. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do Corte Superior, no caso dos autos, a inadmissão do apelo constitucional foi motivada pela deserção, ou seja, não obstante a oportunidade de regularização, não houve o pagamento do preparo no prazo legal. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019